Tribunal: TJSP
Processo: 2197997-93.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL.
Fundando-se os embargos de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação constitucional e infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recursos extraordinário e especial porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de norma legal".